Tribunal: STF
Processo: AI 418173
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: 1.Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
necessidade de impugnação.
2. Agravo regimental manifestamente
infundado: aplicação da multa de 5%(cinco por cento) sobre o valor
corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).